Tribunal: TCU
Processo: 043.552/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Bruno Gonçalves Rodrigues Costa. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0001383-56.2017.5.10.0020, que tramitou na 21a Vara do Trabalho de Brasília/DF e cuja sentença determinou à Caixa Econômica Federal que procedesse à nomeação do interessado, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 001/2014-NM; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 001/2014-NM expirou em 16/6/2016 e que a admissão do interessado ocorreu em 20/7/2018; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0001383-56.2017.5.10.0020 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Bruno Gonçalves Rodrigues Costa (XXX.054.361-XX), negando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 043.552/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Bruno Gonçalves Rodrigues Costa (XXX.054.361-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Reclamação Trabalhista 0001383-56.2017.5.10.0020, em trâmite na 21a Vara do Trabalho de Brasília/DF, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que determinou a nomeação e posse do interessado no emprego público em questão; 1.7.2. dê ciência desta deliberação ao interessado.